Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-97.2015.8.26.0642
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000226-97.2015.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são recorrentes LUCAS
BORGES DA SILVA e MATEUS DOS SANTOS CARVALHO, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000226-97.2015.8.26.0642 -Voto no 12202
2
Recurso em sentido estrito no 0000226-97.2015.8.26.0642
Comarca e Vara: Ubatuba 3a Vara
Recorrentes: Lucas Borges da Silva e Mateus dos Santos Carvalho
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.202
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso qualificado.
Pronúncia. Encontrando a decisão de pronúncia sustento em
trechos precisos da prova oral, não cabe evitar a submissão dos
pronunciados a oportuno julgamento em Plenário do Tribunal do
Júri.
Vistos.
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Lucas
Borges da Silva e Mateus dos Santos Carvalho em face da decisão
de primeira instância que os pronunciou por suposta infração à norma
do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Reclamam os recorrentes, em suma, suas absolvições
sumárias.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento aos recursos interpostos.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 8-10, 31-33, 84-91 e 150-162) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Há nos autos, ainda, indícios suficientes de autoria a sustentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000226-97.2015.8.26.0642 -Voto no 12202
3
pronúncia de ambos os recorrentes.
O acusado Mateus (fls. 464) negou em juízo qualquer relação
com os fatos narrados na denúncia. Declarou ainda desconhecer o
corréu Lucas. Confirmou que seu irmão se chama Moisés, mas
afirmou que mantém contato apenas esporádico com ele. Por fim,
disse ter uma desavença com certo indivíduo que o depoente preferiu
não identificar, acreditando estar sendo falsamente acusado em razão
dessa desavença.
O acusado Lucas (fls. 46-47 e 463) também negou a autoria do
crime. Em sede policial, disse conhecer o corréu Mateus, e admitiu ter
emprestado a ele uma arma de fogo que mantinha em sua bicicletaria
para defesa pessoal. Tal arma lhe foi posteriormente devolvida, nada
dizendo Mateus sobre tê-la utilizado. Já em juízo, negou conhecer
Mateus, relatando agora que de fato tinha em seu poder a arma de
fogo apreendida, guardando-a em sua bicicletaria.
A testemunha protegida ouvida nos autos (fls. 458-459) afirmou
em juízo que um primo seu presenciou o crime, e afirmou que Mateus
foi o responsável pelo disparo que atingiu a cabeça da vítima Ana
Flávia, enquanto seu irmão Moisés teria desferido facadas contra a
cabeça da vítima quando esta já estava caída. Relatou ainda que a
vítima Ana Flávia havia lhe dito que vira antes algumas porções de
drogas caindo do boldo de Moisés, e que havia tomado tais porções
para si e as usado, razão pela qual foi ameaçada por Moisés. Afirmou,
por fim, que um tio de Ana Flávia lhe relatou que viu Mateus e Moisés
logo após o crime, caminhando juntos e dando risadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000226-97.2015.8.26.0642 -Voto no 12202
4
Os policiais militares Fernando e Juraci (fls. 428 e 430) narraram
em juízo que atenderam a chamado referente a homicídio e, ao
chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. Preservaram o
local e aguardaram a chegada dos peritos. Afirmaram, ainda, que
conheciam a vítima Ana Flávia e que esta era usuária de drogas.
Os policiais civis João e Renan (fls. 429 e 460) narraram em
juízo que, após denúncia anônima, realizaram diligência na bicicletaria
pertencente ao acusado Lucas, local onde encontraram drogas, uma
balança de precisão e uma arma de fogo, apontada pela denúncia
anônima como sendo a mesma arma utilizada no crime que vitimou
Ana Flávia. Acrescentaram ainda que populares teriam apontado a
participação de Lucas no crime.
A genitora da vítima, Maria de Fátima (fls. 427), afirmou em juízo
que sua filha era usuária de drogas e que, cerca de dois dias antes do
crime, foi ameaçada por um indivíduo na porta de sua casa. Relatou
ainda que Ana Flávia lhe revelou que vinha sendo ameaçada em
razão de algumas porções de drogas pelas quais não pagara.
Por fim, a mãe de Lucas, Edilene (fls. 461) relatou em juízo que
tanto ela quanto seu filho conheciam o acusado Mateus e o irmão
deste, Moisés, já que eram clientes da bicicletaria de Lucas. Da
mesma forma, Ana Flávia frequentava o local. Edilene afirmou nada
saber sobre envolvimento do filho com tráfico de drogas.
O laudo pericial de fls. 150-162 concluiu que o projétil
encontrado no corpo da vítima partiu da arma de fogo apreendida em
poder de Lucas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000226-97.2015.8.26.0642 -Voto no 12202
5
Percebe-se, assim, que há indícios de autoria a sustentar a
pronúncia dos acusados. Diversas testemunhas alegaram na
investigação que os acusados se conheciam entre si e conheciam a
vítima, além de estarem todos aparentemente envolvidos com drogas.
Ainda, a testemunha protegida confirmou ter ouvido de terceiros que
Mateus seria o responsável pelo disparo contra a vítima.
Já a arma de fogo apreendida em poder de Lucas
aparentemente foi a mesma utilizada no crime, já que, ao que tudo
indica, o projétil que ceifou a vida de Ana Flávia partiu dessa arma. E
ainda há o depoimento de Lucas em sede policial, ocasião em que
narrou ter emprestado esta mesma arma a Mateus.
Todos estes indícios, analisados em conjunto, parecem
fundamentar suficientemente a decisão de pronúncia, que deve assim
ser mantida.
Da mesma forma, mantém-se a pronúncia pela qualificadora do
motivo torpe, já que, ao menos em tese, o crime teria sido cometido
em razão de dívida de drogas. Já a qualificadora do emprego de meio
que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, também não está
descartada pelos depoimentos colhidos na investigação. Registre-se,
aliás, que as defesas não reclamaram especificamente da inclusão
dessas qualificadoras no oportuno julgamento em Plenário.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos,
mantendo-se incólume a decisão de origem.
Mazina Martins
Relator